Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA DESPACHO Com fundamento nos artigos 10 e 933, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Distrito Federal para se manifestar, em 5 dias, sobre a petição juntada pela parte apelada, a qual trata de requerimento de homologação de transação extrajudicial firmada entre o Consórcio HP-ITA e o Distrito Federal, por meio do Processo SEI no 00090-00023793/2023-12 (IDs 56239331 e 56239332). Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator